Tribunal: TJMT
Processo: 1035511-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035511-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0013-14 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 271 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O ente público sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade e a ausência de prova de que os depósitos judiciais realizados em mandado de segurança preventivo correspondam ao crédito tributário inscrito na CDA referente ao ICMS-DIFAL das competências de outubro e novembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, em mandado de segurança relacionado ao mesmo crédito, impede a propositura válida da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova pré-constituída, especialmente quando envolvem pressupostos de validade do processo executivo ou circunstâncias que afetem a exigibilidade do crédito tributário.

4.

A verificação da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito pode ser realizada mediante simples análise documental, sendo desnecessária dilação probatória, o que torna adequado o uso da exceção de pré-executividade.

5.

Os comprovantes de depósito judicial apresentados evidenciam correspondência exata entre os valores depositados e aqueles indicados na Certidão de Dívida Ativa, inclusive quanto às competências e aos montantes, demonstrando que os depósitos tinham por objeto os mesmos créditos posteriormente executados.

6.

O depósito integral do montante do crédito tributário suspende sua exigibilidade de pleno direito, nos termos do art. 151, II, do CTN.

7.

A exigibilidade do crédito constitui pressuposto lógico e jurídico para o ajuizamento da execução fiscal, de modo que a existência de causa suspensiva anterior impede a propositura válida da demanda executiva.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema 271), firmou entendimento de que o depósito integral realizado em ação anterior à execução fiscal impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, a qual deve ser extinta caso proposta durante a suspensão da exigibilidade.

9.

O ajuizamento da execução fiscal sem a verificação da existência de depósito integral que suspende a exigibilidade do crédito justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a matéria puder ser demonstrada por prova pré-constituída.

2.

O depósito judicial integral do crédito tributário realizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende sua exigibilidade e impede a propositura válida do processo executivo.

3.

A execução fiscal proposta durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 85, 485, IV, 784, §1o, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 03.12.2010 (Tema 271).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo
Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, para reconhecer a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu o processo executivo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, a inadequação da exceção de pré-executividade como meio processual idôneo para a discussão instaurada nos autos, enfatizando que referido instrumento possui natureza excepcional, admitindo-se sua utilização apenas para o exame de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória, circunstâncias que, segundo afirma, não estariam presentes na hipótese em análise.

Defende que, no caso concreto, a controvérsia instaurada pela executada não se restringe à mera verificação formal da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, pois exigiria análise técnica acerca da identidade entre o depósito judicial realizado em mandado de segurança preventivo e o crédito específico objeto da execução fiscal, bem como acerca da natureza jurídica do tributo exigido.

Argumenta que esse exame extrapola os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade, por reclamar instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o incidente processual manejado.

Assinala que não há nos autos demonstração inequívoca de que o depósito judicial invocado pela executada se refira, de forma integral e específica, ao crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa exequenda.

Pontua que o depósito mencionado foi realizado no âmbito de mandado de segurança de natureza preventiva, voltado à discussão genérica sobre a exigência de DIFAL em operações interestaduais, sem vinculação expressa e direta com a CDA n. 2024511309.

Aduz que, para a incidência do artigo 151, II, do CTN, exige-se depósito integral, específico e diretamente relacionado ao crédito exequendo, circunstância que não pode ser presumida, devendo ser demonstrada de forma inequívoca pelo contribuinte.

Defende que o depósito integral do montante discutido, ainda que admitido, configura mera causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não acarretando a sua extinção, nem comprometendo a validade de sua constituição ou da respectiva inscrição em dívida ativa, tampouco impedindo o ajuizamento da execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença em todos os seus termos, com a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 347836480).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, em razão disso, extinguindo o processo executivo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., visando à cobrança de crédito tributário referente ao ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, relativo às competências de outubro e novembro de 2023, inscrito em dívida ativa por meio da Certidão de Dívida Ativa n. 2024511309, cujo valor original do débito perfaz R$ 383.590,78 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa reais e setenta e oito centavos).

Consta da certidão que o crédito foi inscrito em 07 de junho de 2024, tendo sido posteriormente atualizado, com incidência de juros e multa previstos na legislação tributária estadual, totalizando R$ 580.175,27, incluída a parcela destinada ao FUNJUS.

A demanda executiva foi ajuizada em 22 de abril de 2025, com fundamento no referido título executivo extrajudicial.

No curso do processo, Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou, em síntese, que o título executivo que embasa a presente execução fiscal seria inexigível, esclarecendo que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, em razão da realização de depósitos judiciais integrais nos autos do Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041, circunstância que, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, impediria a propositura válida da execução fiscal, razão pela qual requereu a extinção do feito executivo.

Ao examinar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão, cuja parte dispositiva ficou grafada nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer a suspensão prévia da exigibilidade tributária e, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extingo a presente execução fiscal.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.

Em relação às custas e despesas processuais, a despeito do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, condeno o Estado de Mato Grosso a ressarcir os valores eventualmente pagos pelo executado, ora excipiente, caso tenha havido adiantamento, a título de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, determino a baixa da presente inscrição em dívida ativa, com as anotações necessárias perante a Procuradoria-Geral do Estado e a SEFAZ.“. (id. 347836476).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre assinalar que não procede a insurgência do Recorrente quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade como instrumento processual apto à apreciação da controvérsia submetida a exame nos presentes autos.

É cediço que a objeção de pré-executividade constitui meio de defesa reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada, admitido nas hipóteses em que o executado busca suscitar matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e demonstráveis mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de mecanismo processual que se revela especialmente adequado quando a controvérsia envolve pressupostos de validade do processo executivo ou circunstâncias que influenciem diretamente a exigibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, a questão submetida ao Juízo de origem consistia em verificar a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, circunstância que poderia ser aferida exclusivamente a partir da análise da documentação já acostada aos autos.

Aliás, a própria Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo Exequente e os comprovantes de depósitos judiciais juntados pela Executada constituem elementos suficientes para a apreciação da matéria, inexistindo necessidade de produção de prova testemunhal, pericial ou de qualquer outra natureza que demandasse instrução probatória mais aprofundada. A alegada complexidade técnica apontada pelo Apelante, relacionada à identificação entre os valores depositados e o crédito executado, resolve-se mediante simples cotejo documental, atividade plenamente compatível com a cognição sumária própria do incidente.

Superada a questão processual, passa-se ao exame da alegação relativa à inexistência de correspondência entre os depósitos judiciais realizados e o crédito tributário objeto da execução fiscal.

Sustenta o Recorrente que os depósitos efetuados no âmbito do mandado de segurança (autos n. 1012682-58.2023.8.11.0041) teriam natureza genérica, destinados à discussão abstrata da exigência do diferencial de alíquotas do ICMS, sem vinculação direta com a Certidão de Dívida Ativa n. 2024511309. Entretanto, a análise detida dos documentos constantes dos autos revela cenário diverso.

A aludida CDA discrimina com precisão os créditos tributários exigidos, indicando os valores de R$ 104.384,13, relativos à competência de outubro de 2023, com vencimento em 15 de novembro de 2023, e de R$ 279.206,65, referentes à competência de novembro de 2023, com vencimento em 15 de dezembro de 2023.

Vejamos a CDA juntada pelo próprio Estado aos autos:

(id. 347836456).

Por sua vez, os comprovantes de depósito judicial apresentados pela executada evidenciam que, em 08 de novembro de 2023, foi depositada a quantia de R$ 104.384,13 correspondente à competência de outubro de 2023, e que, em 07 de dezembro de 2023, foi depositado o montante de R$ 279.206,65 referente à competência de novembro de 2023, ambos os valores destinados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no âmbito do Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal. Veja-se:

(id. 136756909, p. 03, do Mandado de Segurança n.
1012682-58.2023.8.11.0041).

(id. 137791350, p. 06, do Mandado de Segurança n.
1012682-58.2023.8.11.0041).

Daí decorrente, tem-se que a correspondência absoluta entre os valores depositados e aqueles indicados como valor original do crédito inscrito em dívida ativa, inclusive nos centavos, aliada à identificação expressa das competências correspondentes, evidencia de forma inequívoca que os depósitos tinham por objeto exatamente os créditos posteriormente executados.

De igual modo, não prospera a tentativa do Estado de atribuir natureza distinta ao crédito inscrito na CDA, sustentando tratar-se de ICMS-ST, diverso do diferencial de alíquotas discutido no mandado de segurança.

A própria certidão de dívida ativa descreve a infração como “ICMS ST — Consumidor Final Não Contribuinte — EC 87/15”, qualificando-a como ICMS devido por contribuinte localizado em outra unidade da federação em operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

Trata-se, em verdade, da sistemática de repartição do diferencial de alíquotas instituída pela Emenda Constitucional n. 87/2015, precisamente a mesma modalidade de exigência tributária objeto da impugnação judicial proposta pela contribuinte; logo, a nomenclatura administrativa adotada na CDA não possui o condão de alterar a natureza jurídica do tributo ali exigido.

Estabelecida, portanto, a correspondência entre os depósitos judiciais realizados e o crédito tributário executado, cumpre examinar a questão central da controvérsia: a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal quando já existente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral do crédito tributário tem o efeito jurídico de suspender sua exigibilidade, impedindo que a Fazenda Pública promova a cobrança coercitiva do débito enquanto subsistir a causa suspensiva.

Nessa perspectiva, a exigibilidade do crédito tributário constitui pressuposto lógico e jurídico para o exercício da pretensão executiva, porquanto a execução fiscal pressupõe a existência de obrigação exigível e não satisfeita.

O Apelante invoca o artigo 784, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a existência de ação de conhecimento relativa ao débito não impede o ajuizamento da execução. Ocorre que referido dispositivo regula hipótese distinta, relativa à coexistência entre ações de conhecimento e processos executivos, sem tratar das causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas na legislação tributária.

Ora, o regime jurídico tributário possui disciplina própria e específica quanto à exigibilidade do crédito, não sendo possível afastar os efeitos do artigo 151 do CTN mediante interpretação extensiva de norma processual geral.

Ademais, é oportuno e necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.140.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou, no Tema 271, tese diretamente aplicável à hipótese em exame, no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade decorrente do depósito integral do crédito tributário, realizado no bojo de ação antiexacional ajuizada anteriormente à execução fiscal, impedem a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, a qual, se proposta, deverá ser extinta.

Trata-se de orientação vinculante, cuja observância se impõe aos tribunais, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não subsiste a pretensão recursal do Estado de afastar os efeitos da suspensão da exigibilidade regularmente configurada nos autos.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 271 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, extinguiu a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050. A sentença reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral anterior ao ajuizamento da execução. O Município sustenta que decisão posterior no Mandado de Segurança, que lhe foi favorável, reverteu a suspensão e legitimaria o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal pode ser ajuizada durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial integral; e (ii) saber se a posterior denegação da segurança no mandado de segurança é apta a convalidar a execução fiscal proposta durante a suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial integral, realizado antes do ajuizamento da execução, suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II), impedindo a propositura válida da execução, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 271.

4. A exigibilidade do crédito tributário deve ser aferida no momento do ajuizamento da execução fiscal, sendo requisito indispensável para sua propositura válida, conforme o art. 783 do CPC. A ausência dessa condição impõe o reconhecimento da carência de ação por falta de interesse processual.

5. A superveniente denegação da segurança no mandado de segurança não retroage para convalidar execução fiscal proposta sob causa impeditiva válida. Tal decisão não possui eficácia retroativa e não sana vício originário do processo executivo.

6. A conversão do depósito judicial em renda pública, caso confirmada a legitimidade do crédito tributário, extinguirá a obrigação tributária por equiparação ao pagamento (art. 156, VI, do CTN), afastando a necessidade de persecução executiva paralela e evitando duplicidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral impede o ajuizamento válido da execução fiscal. 2. A denegação posterior da segurança não convalida a execução proposta durante o período de suspensão da exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 485, VI, e 783; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 03.12.2010; TJMT, N.U 1019421-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1011267-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025. (N.U 1001759-09.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 21/02/2026).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. APLICAÇÃO DO TEMA 271/STJ. DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DA PERDA DE EFICÁCIA DE LIMINAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 202478321, em razão de depósito judicial integral realizado no bojo de mandado de segurança ajuizado anteriormente, e determinou a extinção da execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o depósito judicial integral, efetuado após a sentença denegatória no mandado de segurança, mas antes do trânsito em julgado e vinculado ao crédito exequendo, é suficiente para suspender sua exigibilidade e impor a extinção da execução fiscal já ajuizada.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito do montante integral suspende, de pleno direito, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de pronunciamento judicial e enquanto pendente decisão final na demanda.

4. A Súmula 405/STF é inaplicável à hipótese, pois trata da perda de eficácia de liminar em mandado de segurança, não alcançando os efeitos automáticos do depósito judicial.

5. O STJ, no Tema 271, firmou tese no sentido de que o depósito integral realizado em ação ajuizada antes da execução fiscal impede sua propositura e impõe a extinção do feito executivo, acaso ajuizado.

6. O depósito realizado no caso tem correlação direta com o crédito exequendo e foi efetuado em ação anterior à execução, preenchendo os requisitos para a suspensão da exigibilidade e consequente extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado em ação ajuizada anteriormente à execução fiscal e vinculado ao débito exequendo, suspende, de pleno direito, sua exigibilidade, impondo a extinção do feito executivo, independentemente de decisão judicial declaratória e ainda que ausente liminar vigente no processo originário.". (N.U 1011267-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de causa suspensiva anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial integral foi efetivamente realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, de forma a configurar causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. A comprovação nos autos indica que o depósito foi efetivado em 15.06.2022, antes do ajuizamento da execução em 17.01.2023.

5. Estando presente causa legal suspensiva no momento da propositura, é indevido o prosseguimento da execução.

6. Os embargos de declaração são acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão e extinguir a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "O depósito judicial integral realizado antes da propositura da execução fiscal configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, impedindo seu ajuizamento."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 494, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA; TJ-MT, AgRg 1025772-62.2023.8.11.0000. (N.U 1002148-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).

Portanto, estando demonstrado que os depósitos judiciais integrais foram realizados anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, correta se mostra a sentença que reconheceu a inexistência de exigibilidade do crédito no momento da propositura da demanda executiva e, por conseguinte, extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Apelante. O princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, foi o ajuizamento da execução fiscal sem a prévia verificação da existência de depósitos judiciais integrais — circunstância que suspendia a exigibilidade do crédito — que ensejou a necessidade de atuação defensiva da Executada. Assim, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios revela-se medida adequada e compatível com o regime de responsabilidade processual previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026